Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Declaração de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer. Conta investimento com carência. Liberação imediata de valores. Vício de consentimento. Não demonstração. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão que, em sede de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer, indeferiu a antecipação de tutela, a fim de se determinar a liberação dos valores depositados em conta de investimento junto à instituição bancária ré.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se restou demonstrado a existência de vício de consentimento no negócio jurídico em discussão; e (ii) definir se a agravante tem direito à antecipação de tutela para liberação dos valores depositados em conta de investimento, com a reforma da decisão singular.
III. Razões de decidir
3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A antecipação de tutela para liberação de valores em conta de investimento com carência exige comprovação dos fatos alegados e não pode ser concedida sem ampla dilação probatória.
5. Não restando demonstrada a inveracidade da aplicação em conta de investimento, com prazo de carência, e a incidência de qualquer vício de vontade, impõe-se manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734342-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22/5/2025; TJDFT, AGI 0723977-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/8/2024.